Tribunal: TJES
Processo: 5016028-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016028-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVENIL APARECIDO MARAVETA

INTERESSADO: JONADIR DA COSTA MARAVETA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de extinção de condomínio, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar aluguel provisório em favor da coproprietária, em razão do uso exclusivo do imóvel comum pelo agravante.

O recorrente alega a existência de comodato tácito, violação à boa-fé objetiva e ausência de prova do valor de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de aluguel provisório pelo uso exclusivo de imóvel comum antes da partilha, considerando a alegação de comodato tácito anterior; (ii) saber se o valor arbitrado judicialmente deve prevalecer diante de impugnação genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O uso exclusivo do imóvel comum por um dos condôminos autoriza a cobrança de aluguel em favor do outro, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 1.319, 1.320 e 1.326 do CC.

4)
O termo inicial para o pagamento dos aluguéis é a data da citação na ação de arbitramento ou extinção de condomínio, momento em que se extingue o comodato gratuito anterior e se constitui o ocupante em mora, motivo pelo qual não há violação à boa-fé objetiva ou
venire contra factum proprium
.

5)
O valor arbitrado a título de aluguel provisório deve ser mantido quando o agravante se limita a impugná-lo genericamente, sem se desincumbir do ônus de apresentar elementos técnicos ou de mercado que demonstrem eventual excesso ou discrepância. Razoabilidade do montante fixado (aprox. 0,28% do valor do bem).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É devido o pagamento de aluguéis pelo condômino que exerce a posse exclusiva de imóvel comum, a partir da citação, independentemente de anterior comodato tácito.

2. A impugnação ao valor do aluguel provisório arbitrado judicialmente exige a apresentação de elementos probatórios concretos pelo devedor".

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.319, 1.320 e 1.326.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0107865-61.2023.8.16.0000, Rel. Mario Luiz Ramidoff, 17ª Câmara Cível, j. 16.07.2024; TJDF, AC 0705650-03.2019.8.07.0017, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à fixação de aluguel provisório em desfavor do condômino que utiliza o imóvel com exclusividade.

Segundo exegese dos arts. 1.319, 1.320 e 1.326 do Código Civil, é cabível o arbitramento de aluguel provisório em decorrência da ocupação de imóvel pertencente ao ex-casal por um dos condôminos, a saber:

Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.

Em uníssono reverbera a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS COM PEDIDO LIMINAR . DECISÃO JUDICIAL EM QUE SE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DA LEI N . 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO . DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. BEM IMÓVEL COMUM ENTRE EX-CÔNJUGES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AGRAVADA. PRECEDENTES . DECISÃO JUDICIAL REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATÍCIOS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART . 85 DA LEI N. 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1 . O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná estabelece que a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos presentes no art. 300 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). 2. No vertente caso legal (concreto), entende-se que, nessa inicial fase procedimental, de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos legalmente exigidos para a concessão da tutela de urgência então deduzida. 3.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível o arbitramento de aluguéis entre ex-cônjuges em virtude da fruição, por um deles, após a dissolução do vínculo conjugal, de bem imóvel comum, até mesmo antes da partilha, desde que, a parte cabível a cada um dos cônjuges seja suscetível de imediata e incontroversa identificação .
4. Em relação à eventual majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, então, prevista no § 11 do art. 85 da Lei n. 13 .105/2015, entende-se que, no respectivo caso legal, não se afigura legitimamente plausível, haja vista que a decisão judicial, aqui, objurgada, é legalmente classificada como interlocutória em que não se estipulou verba honorária sucumbencial. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido. (TJ-PR 01078656120238160000 Londrina, Relator.: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 16/07/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM . DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. FILHOS. PROTEÇÃO INTEGRAL. IMPROPRIEDADE . DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO. ART. 1.320 DO CC/02 . SUPOSTAS DÍVIDAS REFERENTES À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RATEIO DE DESPESAS ORDINÁRIAS E OBRAS. ADITAMENTO DO PEDIDO . PRECLUSÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CONDÔMINO. PROCEDÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL . INDENIZAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DO IMÓVEL ENTRE A EX-CÔNJUGE E A PROLE COMUM DO CASAL. USO EXCLUSIVO BEM COMUM. AUSÊNCIA . VULNERABILIDADE DA GUARDIÃ. PRECEDENTES DO C. STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância de a ex-cônjuge ter ocupado, com os filhos, o imóvel comum do casal que se pretende alienar não afasta o direito de o Autor obter a extinção do condomínio, pois, nos termos do art. 1 .320 do CC/02, é lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum, já tendo o c. STJ reconhecido a qualidade de direito potestativo à alienação judicial do bem em comunhão. 2. Mostra-se inviável, na presente Ação de Extinção de Condomínio, a complementação de prestação alimentícia devida pelo genitor, pois a Ré/Reconvinte não possui legitimidade para postular o pagamento de pensão devida aos filhos, além de a questão refugir à competência do Juízo Cível, a quem coube examinar o pedido de alienação judicial de imóvel . 3. A petição objetivando o rateio das despesas ordinárias e de obras efetuadas no imóvel somente foi juntada muito tempo após o saneamento do processo, razão pela qual, de acordo com a regra disposta no art. 329 do CPC/15, esses pleitos não cabem ser analisados. 4 . Cabível a reforma parcial da r. sentença, para que seja expressamente garantido à Condômino/Ré e Reconvinte o direito de preferência na compra do imóvel, desde que em condições iguais de oferta em relação a terceiros, nos termos do art. 1.322 do Código Civil . 5. Embora seja
cediço que o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a dissolução da sociedade e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autorize àquele privado da fruição do bem que reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional à quota-parte dele sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos arts. 1.319 e 1 .326 do CC/02
, o caso concreto impõe a rejeição do pedido de arbitramento de aluguéis, pois não se mostra razoável imputar essa reparação à Ré, que reside no único bem imóvel do ex-casal, juntamente com seus filhos menores, o que afasta a utilização exclusiva dela do bem e o enriquecimento ilícito, além de prestigiar a maior vulnerabilidade do genitor encarregado dos cuidados dos filhos. Precedentes do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça . 6. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e devem ser revistos quando a reforma da r. sentença acarretar a alteração do cenário de vitória das partes. 7 . Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 0705650-03.2019.8 .07.0017 1836859, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 02/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Ademais, o marco inicial para a incidência dessa obrigação indenizatória é a data da citação da parte ré na ação de arbitramento ou extinção de condomínio.

Sob esse prisma, não prospera a alegação de
venire contra factum proprium
ou de manutenção do comodato gratuito
ad aeternum
, uma vez que a citação tem justamente o condão de extinguir a tolerância anterior e constituir o ocupante em mora.

No que tange ao valor fixado, em que pese a alegação recursal de fragilidade da estimativa apresentada pela agravada, verifica-se que a impugnação do recorrente se deu de forma genérica.

Limitou-se o agravante a criticar a unilateralidade da avaliação trazida na inicial, sem, contudo, desincumbir-se do ônus de apresentar elementos concretos de convicção em sentido contrário, como anúncios de imóveis similares ou laudos de corretores que demonstrassem eventual excesso no arbitramento judicial.

De todo modo, o valor de R$ 425,00 mensais, correspondente a 50% da locação estimada, não se mostra,
a priori
, teratológico ou desproporcional, considerando que o imóvel fora avaliado pelas próprias partes em R$ 150.000,00 na ação de divórcio.

A quantia arbitrada representa aproximadamente 0,28% do valor total do bem (considerando o aluguel integral de R$ 850,00), percentual que se situa dentro, ou até abaixo, dos padrões de rentabilidade do mercado imobiliário, militando em favor da decisão a presunção de razoabilidade nesta fase de cognição sumária.

Nesse sentido, na ausência de elementos probatórios robustos trazidos pelo devedor para desconstituir a estimativa inicial, deve prevalecer o arbitramento provisório realizado pelo magistrado.

Assim, inexistindo prova apta a demonstrar a discrepância do valor arbitrado frente à realidade de mercado, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, sem prejuízo de eventual revisão pelo juízo
a quo
caso sobrevenham avaliações técnicas mais precisas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.